Tribunal: TJMT
Processo: 1032534-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032534-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ANTONIO CLAUDIO SANTANA JUNIOR - CPF: 003.833.751-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO RÉU – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA (CPC, ART. 485, III) – NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES PESSOAIS NA FORMA DO ART. 485, §1o, DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA, EMBORA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito se, embora não se possa falar, propriamente, em indeferimento da petição inicial, porque aparentemente presentes os requisitos do art. 330 do CPC, é completamente evidente a implementação da circunstância do art. 485, III, do CPC, pois a autora/apelante não promoveu “
os atos e as diligências que lhe incumbia
”, abandonando a causa “
por mais de 30 (trinta) dias
”, deixando repetidamente de atender as intimações feitas na forma do §1o do mesmo artigo de lei.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1032534-44.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ANTÔNIO CLÁUDIO SANTANA JUNIOR, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, após o decurso “
in albis
” dos prazos repetidamente assinalados para que a Cooperativa/autora desse andamento ao feito, recolhendo as guias para pagamento das diligências do oficial de justiça para citação do réu/apelado ou fornecendo meios para cumprimento do respectivo mandado (cf. Id. no 128887345).

A apelante afirma a impossibilidade de indeferimento da inicial após determinação da citação do réu, pondera que somente “
existiria causa para a extinção
(...)
se após a intimação emendar a inicial, o autor tivesse permanecido inerte,
(...)
o que não ocorreu
”, e argumenta que “
os princípios da economia e da celeridade processual seriam feridos em caso de manutenção da sentença de extinção do feito por ausência de emenda a inicial, acarretando prejuízos à apelante, que teria de recolher novamente todas as despesas para distribuição do feito
” (sic – cf. Id. no 128887347 - Pág. 4).

Aduz, ainda, que “
não pode ser prejudicada com a extinção do presente feito, uma vez que não foi intimada pessoalmente para que promovesse os atos necessários, sob pena de extinção do feito
”, e assevera que, “
restando incontroverso o interesse no prosseguimento do feito e em atenção ao que dispõe o princípio da celeridade e economia processual, imperioso se mostra a cassação da sentença recorrida
” (sic – cf. Id. no 128887347 - Pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para o fim de se anular a r. sentença, proporcionando a Cooperativa de crédito que dê prosseguimento ao feito em todos os seus termos
” (sic – cf. Id. no 128887347 - Pág. 6).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, leitura dos autos mostra que, após as partes celebrarem acordo extrajudicial, dando-se por citado o réu, e superveniência de inadimplemento, a Cooperativa pediu fosse “
dado o devido prosseguimento no feito, bem como
(fosse)
determinada a expedição de oficio ao Banco Central através do sistema BACEN-JUD, para que verifique se existem quantias depositadas em contas bancárias existentes em nome do executado, determinando o bloqueio dos valores até o valor que está sendo executado nos presentes autos
” (sic – cf. Id. no 128887308), sendo o pleito, porém, indeferido pela decisão vinculada ao Id. no 128887311, proferida em 18/11/2021, ao fundamento de que inadequação da formulação de pedido dessa natureza em “
ação Monitória e não de Execução
”; a mesma decisão ordenou, ainda, intimação da Cooperativa/autora “
para que
(desse)
prosseguimento ao feito providenciando a citação da parte requerida, no prazo legal, considerando que não há como considerar apresentação espontânea, posto que no acordo a parte requerida não estava assistida por advogado
”.

Intimada dessa decisão, a Cooperativa/apelante permaneceu silente (cf. certidão vinculada ao Id. no 128887312), sobrevindo determinação de intimação pessoal “por sistema ou e-mail e seu advogado, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados” (cf. Id. no 128887313).

A Cooperativa/autora, então, em 09/12/2021, requestou fosse “realizado pesquisa de endereços nos sistemas conveniados Sisbajud, Renajud e Infojud, para que forneçam o endereço atualizado da executada, visto que não foram localizados novos endereços para desentranhamento do mandado” (sic – cf. Id. no 128887317); deferido o pedido em 13/12/2021, a autora foi intimada para manifestação acerca da pesquisa, mas, novamente, deu o silêncio como resposta (cf. Ids. no 128887318, 128887323 e 128887327).

A nova ordem de intimação pessoal “por sistema ou e-mail e seu advogado, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados” (cf. Id. no 128887328), foi respondida pela Cooperativa/autora/apelante com pedido de “desentranhamento do mandado para cumprimento (em três) endereços” indicados (cf. Id. no 128887333), sendo ela mais uma vez intimada para “apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias” (cf. Id. no 128887334), e mais uma vez permaneceu inerte (cf. Id. no 128887335).

Em 08/03/2022, houve terceira intimação pessoal para dar andamento ao feito (cf. Id. no 128887336), respondida em 18/03/2022 com pedido de “
dilação de 15 dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento da diligencia do oficial de justiça
” (sic – cf. Id. no 128887340), e deferimento parcial do pleito, com “dilação por dez dias, sem prorrogação” (cf. Id. no 128887341).

Decorrido o prazo e mais uma vez intimada para dar andamento ao feito, mais uma vez a Cooperativa/autora fez ouvidos moucos (cf. Id. no 128887344), razão pela qual finalmente sobreveio sentença de extinção do feito, fundada no indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I).

Embora não se possa falar, propriamente, em indeferimento da petição inicial, porque aparentemente presentes os requisitos do art. 330 do CPC, é completamente evidente a implementação da circunstância do art. 485, III, do CPC, pois a Cooperativa/autora/apelante não promoveu “
os atos e as diligências que lhe incumbia
”, abandonando a causa “
por mais de 30 (trinta) dias
”, deixando repetidamente de atender as intimações feitas na forma do §1o do mesmo artigo de lei.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo, embora por outro fundamento (CPC, art. 485, III), a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022